Tribunal: TJSP
Processo: 1502232-47.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudos periciais que atestaram a ilicitude das substâncias apreendidas, de uso e comercialização proscritos no país. Confissão da acusada em consonância com o restante do conjunto probatório, em especial os testemunhos dos policiais civis

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudos periciais que atestaram a ilicitude das substâncias apreendidas, de uso e comercialização proscritos no país. Confissão da acusada em consonância com o restante do conjunto probatório, em especial os testemunhos dos policiais civis oficiantes, que corroboraram a versão acusatória. Condenação mantida.
PENAS. Base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Não aplicação do redutor especial, por expressa vedação legal. Penas mantidas em 5 anos de reclusão e 500 dias multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS LEGAIS. Mantido o regime inicial fechado, bem como a negativa do sursis penal e da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, em razão da pena concretizada e da reincidência.
Recurso defensivo improvido, mantida, integralmente, a r. sentença.